Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO COMPRA E VENDA VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE.

1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deriva da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente.

2. In casu, existe vínculo jurídico-material entre os litigantes, o que caracteriza a legitimidade passiva da revendedora de veículos.

3. Negou-se provimento ao apelo.